Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0735458-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VINÍCIUS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS ANDRADE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 207093703, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública no 0714835-86.2024.8.07.0018 pelo Juízo da da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após analisar os autos verifica-se não existir requerimento de concessão de efeito suspensivo, apesar da certidão de ID 63296093 da CODIS. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator